Tribunal: TJMT
Processo: 0006365-23.2015.8.11.0015
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MARIA APARECIDA REINALDO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 119236/2017
Data de Julgamento: 07-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO - TEMA 905 DO STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA- - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EX OFFÍCIO.
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, acerca da discussão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, às condenações impostas à Fazenda Pública, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No tocante às condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Recurso desprovido. Sentença retificada ex ofício.

APELANTE(S):
MARIA APARECIDA REINALDO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA APARECIDA REINALDO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução n. 6365-23.2015.8.11.0015, opostos pelo MUNICIPIO DE SINOP, para reconhecer o excesso de execução apenas em relação a incidência de correção monetária e os juros praticados contra a Fazenda Pública.
Nas razões recursais, a fls. 40/42, a apelante sustenta a inexistência do excesso de execução. Diz que o cálculo apresentado no cumprimento de sentença está de acordo com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, de modo que a sentença deve ser reformada.
Em contrarrazões coligidas a fls. 44/51, o apelado contrapondo-se as razões do apelo, assevera que a correção monetária e os juros de mora incidentes sobre o quantum executado não estão em conformidade com os índices previstos no art. 1o-F, da Lei n. 9.494/97, e por tal fundamento pede pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 57).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos em face de cumprimento de sentença manejado nos autos da Ação de Cobrança n. 774-20.2012.8.11.0015, na qual se objeta o excesso da execução.
O município-embargante questiona os juros e a correção monetária aplicados no cálculo do quantum debeatur, que alega não observou os encargos previstos no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97.
O juízo a quo, acolheu em parte a impugnação aos cálculos, julgando parcialmente procedente os pedidos da inicial executória, como se infere:
[...] Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos consubstanciados nos presentes EMBARGOS, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO apenas com relação a INCIDÊNCIA de CORREÇÃO MONETÁRIA e os JUROS praticados contra a Fazenda Pública, no percentual de 6% a.a. ou 0,5% a.m. mais T.R. (Taxa Referencial), nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.9494/97 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, do CPC/2015 [...]

Inconformado, recorre a embargada, ora apelante. Advoga que os cálculos apresentados estão em conformidade com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não havendo o alegado excesso de execução.
Como é sabido, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 (aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 às condenações impostas à Fazenda Pública) cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como sói o caso em pauta, assim restou assentado:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, a par da orientação jurisprudencial consolidada, tem-se que a atualização do débito deve observe os parâmetros alhures consignados, ou seja, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo apelado devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Dai que, considerando que a quantum executado se refere ao período a partir de 2007, devem os cálculos serem liquidados com os índices estabelecidos nas alíneas ‘b’ e ‘c’ do subitem 3.1.1 do sobredito Tema, encargos não observados pelo cálculo executado.
Logo, é evidente o excesso de execução.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÕES JUDICIAIS REFERENTES A SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS - PRECEDENTES STJ – INFORMATIVO 620 – RECURSO PROVIDO.
O conhecimento de questão atinente aos juros de mora e à correção monetária, na fase de execução, não ofende a coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública. Pela mesma razão, não ocorre preclusão consumativa, pois a matéria pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
A decisão merece reforma para consignar que a atualização do débito deve observar a tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça na 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620).
Isto porque as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (N.U 1013532-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020)

Assim, a sentença recorrida merece reforma para adequar-se à tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, de oficio, retifico a sentença a fim de adequá-la ao Tema 905, para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR